Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704281-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONITE BOBO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante. A agravante explica que a parte agravada propôs o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, na qual a agravante foi condenada a reparar os danos morais experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela agravante. Informa que a agravada é proprietária da unidade 1.003 do referido empreendimento. Relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou, em síntese: a) a ilegitimidade ativa da parte agravada, que não comprovou a residência no imóvel; b) a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, porque a parte agravada tinha condições de invocar todos os seus pedidos em ação individual e assim não o fez; c) a incidência do sistema opt in ao feito, pois, embora notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão do seu feito individual. Afirma que a decisão agravada é nula porque não analisou todas as teses deduzidas na impugnação, e porque a defesa da agravante restou ceceada ao não ser oportunizada a produção de provas, especialmente a prova oral. Defende que há coisa julgada material formada na ação individual proposta pela agravada (autos do processo n. 2014.07.1.024954-8), na qual houve quitação e arquivamento. Alega que a decisão agravada é obscura quanto à aplicação do sistema opt in ao feito. Sustenta que a parte agravada não respeitou a exigência legal de pleitear a suspensão de seu feito individual, o que afasta os efeitos da tutela coletiva do feito em comento. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 14416645). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo ativo formulado. I) Preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada. A agravante alega – em relação ao dever de fundamentação das decisões –, que não foram enfrentadas, em sua integralidade, as matérias por ela invocadas. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expressos no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. No caso dos autos, verifica-se que as argumentações apresentadas pela agravante foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja fundamentação se mostrou suficiente para rejeitar a impugnação apresentada. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, a Magistrada expôs devidamente os fundamentos necessários para o declínio da competência, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. Preliminar rejeitada. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1178018, 07002150220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. Rejeito a preliminar. II) Preliminar de cerceamento do direito de defesa. A agravante afirma que não foi oportunizada a dilação probatória, o que cerceia o seu direito de defesa. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação trazida aos autos se mostra suficiente para o deslinde da demanda. O argumento de que houve cerceamento do direito de produção de provas não pode prosperar em virtude da verificação da situação fática apresentada, bem como não se mostra apto a demonstrar que as conclusões a que se podem chegar poderão sofrer influência. Rejeito a preliminar. III) Preliminar de ilegitimidade ativa da exequente. A agravante alega que a exequente/agravada carece de legitimidade ativa por não residir no imóvel. É fato incontroverso que a exequente é proprietária da unidade 1.003 do empreendimento construído pela agravante, qual seja, Altos de Taguatinga II. Como já reconhecido nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que a agravante se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais a agravada se utilizou como destinatária final, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre as partes deve estar amparada no princípio da boa-fé (art. 4o, inc. III, e art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor), e no princípio da informação adequada e clara (art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). O art. 6o, inc. IV, da Lei 8.078/1990, garante como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor[1] trata do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Uma das condenações impostas à agravante nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 foi o pagamento de indenização aos consumidores pelos danos morais sofridos com a publicidade enganosa praticada pela agravante que, além de atrasar a entrega dos imóveis, descumpriu com o previsto contratualmente e deixou de construir as seguintes áreas comuns, previstas em contrato e no encarte de venda do empreendimento: espaço fitness, SPA, lan house, espaços kids, espaço gourmet, salão de festas e jogos adultos, em violação ao art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. Por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, o Relator consignou no voto condutor que a sentença “deveria também condenar a construtora nos danos morais pleiteados, haja vista a extrema má-fé, dolo e publicidade enganosa em relação aos proprietários e seus familiares. (...) Logo, tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados.”[2] O Código de Defesa do Consumidor confere tratamento criterioso à oferta, momento inicial do contrato que, de modo irrevogável, vincula o fornecedor, obrigando-o a agir de modo transparente, a informar e a cumprir o que ofereceu ao atrair a aquiescência do consumidor com as condições propostas. Descumprida a oferta, o fornecedor frustra os interesses e os direitos não apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda uma coletividade, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016). Observa-se que houve lesão à adquirente/agravada, na medida em que foi vítima da publicidade enganosa veiculada pela agravante, sendo irrelevante o fato não residir na unidade imobiliária. Conclui-se, portanto, que a agravada possui legitimidade para figurar na lide. Rejeito a preliminar. IV) Coisa julgada material e instituto do right to opt in. Não ocorrência. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não existir identidade do objeto ou da causa de pedir a ensejar litispendência entre a ação individual ajuizada pela agravada o cumprimento de sentença coletivo. Trata-se de fundamentação que afasta a alegada eficácia preclusiva da coisa julgada, pois ampara a possibilidade de serem propostas ações distintas cujas partes e causa de pedir remota, embora sejam coincidentes, trazem pedidos diversos, além de amparar a não incidência, ao caso, do instituto do right to opt in. Ademais, a coisa julgada material do feito individual é distinta da coisa julgada do feito coletivo, razão por que não haveria de ser requerida a suspensão da ação individual. Na sentença da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, foi declarada a nulidade de cláusulas contratuais; a agravante foi condenada ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão de vícios apontados no empreendimento; a agravante foi condenada ao pagamento de lucros cessantes no período entre 27/09/2013 e a data de expedição da carta de habite-se (11/09/2014); foi determinado à agravante que se abstivesse de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que viesse a firmar, as cláusulas contratuais declaradas nulas. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, reformou parcialmente a sentença para condenar a agravante ao pagamento de danos morais aos consumidores. Nos autos do processo n. 2014.07.1.024954-8, a agravada pleiteou a análise do contrato firmado entre as partes e formulou pedidos relativos a: a) nulidade da cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância injustificado e relativiza a data de entrega do imóvel; b) condenação da agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes; c) inversão da multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato; d) condenação da agravante ao pagamento dos impostos e taxa de condomínio até a entrega efetiva do imóvel. Verifica-se que foram formulados, na ação individual, pedidos distintos dos formulados na ação coletiva, razão pela qual se infere que a quitação mencionada pela agravante relativa à ação individual não abrangeu a condenação objeto do cumprimento de sentença (no qual se persegue reparação por danos morais) relativo à ação coletiva. Observa-se, do mesmo modo, não ter ocorrido qualquer ofensa à coisa julgada, por não ter sido repetida ação decidida por decisão transitada em julgado[3]. Não há que se falar em pedido de suspensão das ações individuais se o objeto destas é distinto do objeto da ação coletiva, razão por que não incide o instituto do right to opt in[4]. Em relação à alegação da agravante segundo a qual o art. 508 do Código de Processo Civil ampara sua pretensão, tampouco lhe assiste razão. O referido artigo, ao prever que, com o trânsito em julgado da decisão de mérito “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” faz referência ao pedido objeto da ação específica. Não constitui óbice à propositura de outras ações com as mesmas partes e pedidos diversos. Confira-se, em casos análogos, o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Com relação à preliminar de ilegitimidade, conforme consta dos autos e dos documentos nele carreado, o agravado é parte legítima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou o agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar ao agravado (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela condenação da recorrente em danos morais, valor este líquido e exigível, ante o contrato de compra e venda anexado aos autos do processo originário que comprova a relação jurídica de direito material entre as partes. Preliminar rejeitada. 3. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, conforme restou verificado liminarmente, não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. Não constitui cerceamento do direito de defesa do agravante nos casos em que o Magistrado entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Segundo, que se trata de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer revolvimento de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado. 5. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, assevera-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava a reparação de danos materiais e lucros cessantes, pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que a Ação Civil Coletiva era baseada na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais. 6. Ademais, caberia à parte ré na ação coletiva, no caso a agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Preliminar afastada, agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1231368, 07137101620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. “AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. IMPEDIMENTO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A pretensão deduzida no atual cumprimento de sentença não se identifica com o objeto da anterior ação individual. Nesta, os autores pleitearam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Já a parte da sentença coletiva, que ampara a atual pretensão executiva, refere-se à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, em razão da não execução da área de lazer e compensação por danos morais, com origem no mesmo fato. Portanto, trata-se de ações distintas, o que impede o acolhimento da exceção de coisa julgada. 2. Quanto ao efeito preclusivo da coisa julgada, o agravante pretende lhe conferir maior amplitude, uma vez que não constitui empecilho para o ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir. 3. Do mesmo modo, in casu, não há que se falar em "aplicação dos efeitos do sistema opt in", uma vez que as ações possuíam diferentes propósitos. 4. No caso dos autos, não só os consumidores beneficiar-se-iam do processo coletivo, uma vez que este possuía propósito diverso da ação individual e na qual se realizou acordo, como, por conseguinte, teriam legitimidade para requerer o cumprimento da sentença coletiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1224025, 07176205120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em um juízo de cognição não exauriente, observa-se que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2020. [1] Art. 30, do Código de Defesa do Consumidor: Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. [2] Acórdão 1035303, 20150111367632APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 472/475. [3] Art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. [4] Art. 104, do Código de Defesa do Consumidor: As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Héctor Valverde Santanna Relator 10